Tribunal: STF
Processo: AI 513044
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. CRIMES DOLOSOS CONTRA
A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA
279-STF. PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
I. - O exame da controvérsia, em recurso extraordinário,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório trazido aos
autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279-STF.
II. - Ausência de
prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário.
III. - A alegação de ofensa ao inciso LIV do art.
5º, CF, não é pertinente. O inciso LIV do art. 5º, CF, mencionado,
diz respeito ao devido processo legal em termos substantivos e não
processuais. Pelo exposto nas razões de recurso, quer a recorrente
referir-se ao devido processo legal em termos processuais, CF, art.
5º, LV. Todavia, se ofensa tivesse havido, no caso, à Constituição,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
 processuais. E, conforme é sabido, ofensa indireta à Constituição
não autoriza a admissão do recurso extraordinário.
IV. - Não há, no
 ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, a garantia
constitucional do duplo grau de jurisdição. Prevalência da
Constituição Federal em relação aos tratados e convenções
internacionais.
V. - Compete ao Tribunal de Justiça, por força do
disposto no art. 96, III, da CF/88, o julgamento de promotores de
justiça, inclusive nos crimes dolosos contra a vida.
VI. - Agravo
não provido.